Tribunal: STF
Processo: ARE 1569661
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRABALHO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 37, §6º; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     (...)



    Assim, ao observar os documentos anexados no evento 1, em especial o Doc. 9 assinado pelo Auxiliar da Seção de Obras/PMPI dirigido ao Diretor da DAL/QCG, informando o superior a respeito do acidente sofrido pelo autor, bem como o Doc. 13 onde consta o Atestado de Origem e a Homologação pela JMS, resta inequívoco para o Juízo que o autor sofreu o acidente mencionado na exordial enquanto prestava serviço para o Estado do Piauí.



    Logo, entendo que resta devidamente demonstrado pelas provas anexadas aos autos, em especial pelo próprio atestado de origem assinado pelo Cap QOPM Josué Eugênio de Lima (Documento anexado no evento 1 ? Doc. 14), que o autor sofreu o acidente de trabalho que o lesionou quando da prestação de serviços para a parte requerida.



    Além disso, cumpre analisar se houve omissão do Estado do Piauí em relação aos cuidados mínimos necessários para que o autor prestasse os serviços nos quais acabou por sofrer as lesões descritas.



     (...)



    Dessa forma, entendo que caberia a parte requerida apresentar toda a documentação necessária para a comprovação das suas alegações, em especial quanto a alegação de culpa exclusiva da vítima, haja vista que se trata de fato extintivo, impeditivo ou desconstitutivo do direito autoral.



    Portanto, caberia ao Estado do Piauí demonstrar que realizou curso de treinamento a respeito da atividade executada pelo Autor, bem como entregou e fiscalizou a utilização de equipamentos de proteção individual, o que poderia revelar que adotou as medidas cabíveis para evitar o sinistro, o que não ocorreu no presente caso, descumprindo assim o que determina o art. 9º da Lei nº 12.153/2009.



    Nesse mesmo sentido, entendo que restou demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente sofrido pelo autor e a omissão do Estado do Piauí em permitir que o servidor executasse serviço com risco a integridade física sem que para tanto tenha sido ministrado treinamento específico a respeito da atividade ou que tenha sido entregue e fiscalizado a utilização dos equipamentos de proteção individual, como já mencionado.



    Logo, resta evidenciada a omissão (negligência) do Estado do Piauí, na medida em que se beneficiou da prestação de serviços do autor, sem ter adotado as medidas cabíveis mínimas a fim de impedir ou diminuir o risco de acidente de trabalho, o que por si só autoriza a responsabilização da parte requerida em arcar com os danos provocados pela ineficiência da atividade administrativa.



     (...) 



    Assim, quanto aos elementos ensejadores da responsabilidade, em especial, quanto ao nexo de causalidade, sem maiores divagações, partindo da premissa de que este é a ligação entre a ação ou omissão e o dano, ou seja, se comprovado que o dano decorreu da ação ou omissão ilícita do agente acusado, no caso aqui ente público, existirá o nexo causal.



    Verificamos acima que é responsabilidade da requerida adotar as medidas cabíveis para evitar ou minimizar eventual acidente de trabalho, o que não restou demonstrado pelo Estado do Piauí, bem como verifico que a parte requerida se beneficiou da atividade do autor, mesmo ciente de que este não possuía treinamento adequado quanto aos serviços executados e nem utilizava equipamentos de proteção individual, seja fornecido pelo Estado do Piauí, seja do próprio servidor, revelando assim a responsabilização civil do ente público.



    Dessa forma, em razão de todo o exposto, entendo que o nexo de causalidade, a omissão do Estado do Piauí e o dano sofrido pelo autor estão devidamente comprovados.



     (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente